Tribunal: TJSP
Processo: 1162034-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cessão de cotas – Violação da confidencialidade – Sentença de procedência – MÉRITO – Ausência de outras provas documentais a dar respaldo as teses recursais – Multa contratual – Redução – Impossibilidade – Multa que atinge o percentual de 1% do valor do contrato – Multa mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cessão de cotas – Violação da confidencialidade – Sentença de procedência – MÉRITO – Ausência de outras provas documentais a dar respaldo as teses recursais – Multa contratual – Redução – Impossibilidade – Multa que atinge o percentual de 1% do valor do contrato – Multa mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com majoração da verba honorária.